Tribunal: TJMT
Processo: 0002608-84.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002608-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LIMA (APELANTE), KAROLAINE AMARAL DE PAULA - CPF: 077.116.641-92 (VÍTIMA), WANDERLEY RUBENS DO AMARAL - CPF: 198.076.431-04 (VÍTIMA), RUBIA AMARAL DE PAULA - CPF: 077.116.861-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida que condenou o apelante à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP). A defesa sustenta ausência de provas seguras quanto à autoria, postulando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suficiência e confiabilidade das provas que sustentam a condenação.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade está evidenciada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de avaliação. Se uma das vítimas reconheceu de imediato o apelante como autor do crime, por conhecê-lo de longa data — afirmando que estudaram juntos e residiam na mesma região —, e esse reconhecimento foi espontâneo, feito ainda na fase policial e reiterado em juízo; e se outra vítima, policial militar, confirmou a identificação ao relatar traços físicos e características comportamentais específicas, então forma-se um conjunto probatório sólido, que confere segurança à condenação.

4.

As declarações das vítimas foram consistentes, reforçadas em juízo e corroboradas por tentativa posterior de extorsão, quando o autor teria exigido valor em dinheiro para devolver o veículo subtraído.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1.A palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 70. CPP, arts. 386, VII e 226.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1002258-10.2021.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21/05/2024; TJMT, ApCrim 1008529-92.2020.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Rodrigo Lima

contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal) a pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa (Id. 272605420).

Em suas razões recursais, a defesa requer sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP (Id. 272605434).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 246856765).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana,
opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 277502356):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

No dia 5 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30min, em uma residência situada no município de Várzea Grande-MT, Rodrigo Lima, ora apelante, teria, atuado em comunhão de desígnios com um indivíduo não identificado para render as vítimas Wanderley Nunes do Amaral, Rubia Amaral de Paula e Karolaine Amaral de Paula, mediante grave ameaça e violência, supostamente com o uso de arma de fogo, ocasião em que foram subtraídos diversos bens, dentre eles um veículo FIAT/Palio Fire.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado (Id. 272604499 – Pg. 13/16) pela prática de
roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I), praticado por duas vezes em concurso formal (art. 70 do Código Penal),
tendo sido condenado (Id. 272605420) à pena mencionada no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando essencialmente a fragilidade das provas quanto à autoria delitiva.

Afirma que, embora a materialidade do crime esteja comprovada, inexiste nos autos prova segura e robusta que permita um juízo condenatório, alegando que a condenação se baseou, preponderantemente, em reconhecimento informal realizado por uma das vítimas, sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP, o qual teria sido posteriormente reiterado, de forma contraditória, em juízo.

Alega, ainda, que a identificação do apelante foi influenciada por fotografia visualizada em redes sociais, comprometendo a espontaneidade e fidedignidade do reconhecimento. Aduz, por fim, que os depoimentos das testemunhas apresentam divergências que demonstram inconsistência e ausência de certeza quanto à participação do acusado.

Sem razão.

Embora não questionada, a materialidade se encontra extraída, pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 272604499 – Pg.18); Auto de Avaliação Indireta (Id. 272604496 – Pg.9) e Boletim de Ocorrência (Id. 272604497 – Pg.54/57).

Com relação à autoria, depreende-se dos elementos constantes dos autos
que, na data mencionada, o apelante, em coautoria com outro indivíduo, abordou as vítimas em frente à residência, anunciou o assalto e as conduziu ao interior do imóvel sob ameaça.

Na ocasião, estavam presentes
Karolaine Amaral de Paula, Wanderley Rubens do Amaral, Marta Vieira do Amaral e Rúbia Amaral de Paula
, e de acordo com os relatos colhidos na fase extrajudicial
(Id. 272604497 – Pg.29/30; Id. 272604497 – Pg.33/34; Id. 272604497 – Pg. 36/37),
os autores do delito teriam exigido bens de valor e passaram a recolhê-los pela casa, enquanto um deles mantinha vigilância armada sobre as vítimas.

Segundo as vítimas, enquanto um dos agentes permanecia vigiando e ameaçando as vítimas (inclusive com a arma apontada diretamente para suas cabeças) o outro percorreu os cômodos do imóvel vasculhando e recolhendo objetos de valor.

Além disso, a audácia do delito teria sido elevada a um novo patamar, quando os assaltantes localizaram documentos de identidade no interior da casa e constataram que Wanderley era policial militar. A partir de então, passaram a agir com ainda mais brutalidade, intensificando as ameaças de morte. Um dos criminosos passou a pressionar a arma de fogo contra a cabeça de Wanderley, afirmando que não o matariam “naquele momento”.

Foram subtraídos, entre outros bens, diversos aparelhos celulares, um aparelho televisor de 42 polegadas, um laptop, alianças, coleção de facas de churrasco, munições calibre .38, documentos pessoais e, ao final, o próprio veículo da vítima Wanderley, um Fiat/Palio Fire, utilizado como meio de fuga.

Consumado o roubo, as vítimas foram amarradas e trancadas em um dos banheiros da casa, de onde só conseguiram sair após a fuga dos criminosos com os bens e o carro.

Na delegacia de polícia a vítima
Karolaine
imediatamente reconheceu Rodrigo como um dos autores do delito (Termo de Reconhecimento de Pessoa - Id. 272604497 – Pg.35), não apenas pelo rosto, mas também por conhecê-lo pessoalmente desde a juventude, por terem estudado juntos. Senão vejamos:

“(...) Que afirma com convicção que reconheceu de imediato um dos suspeitos como sendo o Rodrigo Lima pois havia estudado na mesma escola que ele (...) ( Termo de Declaração da vítima Karolaine - Id. 272604497 –Pg.33/34);

Por sua vez, a vítima
Wanderley (policial) declarou que durante a empreitada criminosa
conseguiu visualizar de forma precisa o rosto de Rodrigo:

“(...) Ordenaram que o depoente virasse de barriga para cima e o amarram com fitas de tecido; Que por conta deste ato o declarante diz que visualizou de forma precisa o rosto deste meliante (...) (Termo de Declaração vítima
Wanderley
- Id. 272604497 –Pg.30);

Já a vítima mais nova,
Rubia Amaral de Paula,

de apenas quinze anos de idade, igualmente destacou as características físicas dos increpados:

“(...) Que em relação as características físicas dos suspeitos relata que
o primeiro tem cerca de 1.60 metros de altura, porte físico médio, pele negra, camisa de cor escura, calça jeans, tênis

preto e boné; que em relação a este investigado a depoente afirma que de

imediato já teve a impressão de que o conhecia, mas no momento não

se recordava; que o segundo comparsa tinha cerca de 1.70 metros de

altura, pele branca, magro, cabelo mediano de cor castanho escuro, usava camiseta de cor clara, calça jeans, tênis (...)”
(...)(Termo de Declaração da vítima
Rubia
- Id. 272604497 –Pg.36);

Se não bastasse, as vítimas declararam que no dia seguinte Rodrigo ligou diretamente para a vítima
Wanderley
exigindo R$ 2.000,00 como resgate para devolução do veículo:

“(...) Que relata que na data de hoje, por volta das 13h40min, recebeu um telefonema de “Rodrigo” o qual dizia que devolveria o veículo roubado se o declarante lhe entregasse a quantia de R$2.000,00; Que afirma com prontidão reconheceu a voz como a mesma de um dos autores do roubo a sua residência (...)
(...)(Termo de Declaração da vítima
Wanderley
- Id. 272604497 –Pg.30);

“(...) QUE relata que na data de hoje, por volta das 13h40min, estava do lado de WANDERLEY RUBENS quando o "RODRIGO' telefonou dizendo que devolveria o veículo se a vítima entregasse R$ 2.000,00 (dois mil reais) ( Termo de Declaração da vítima

Karolaine - Id. 272604497 –Pg.33/34);

Em juízo, as vítimas prestaram
depoimentos que, de modo geral, confirmam e reforçam

as declarações colhidas na fase extrajudicial
, revelando uma
consistência narrativa que confere solidez à imputação penal
.

Nesse sentido, a vítima
Wanderley Rubens do Amaral
confirmou que estava com os demais familiares em frente à residência, quando foram abordados por dois indivíduos armados, os quais os obrigaram a entrar na casa e deitarem-se no chão. Relatou que Rodrigo era o único dos assaltantes portando arma de fogo, e que as ameaças se intensificaram após os autores descobrirem sua identidade profissional. Ainda,
afirmou que suas netas reconheceram Rodrigo com facilidade, por já o conhecerem da escola,
o que contribuiu para a identificação rápida e segura. Também confirmou o recebimento de ligação telefônica, no dia seguinte, na qual o interlocutor, que se identificou como Rodrigo, exigia o pagamento de quantia em dinheiro para devolução do veículo subtraído, elemento esse que conecta diretamente o apelante à continuidade do crime.

A testemunha Marta Vieira do Amaral, esposa de
Wanderley,
também reiterou os fatos narrados anteriormente. Relatou que um dos assaltantes se aproximou por trás do marido e anunciou o assalto com arma em punho, ordenando que todos deitassem de bruços. Destacou a insistência dos criminosos em impedir que fossem olhados diretamente pelas vítimas, bem como a exigência de dinheiro e arma de fogo. Relatou, ainda, a agressividade dos autores ao pressionar a arma contra a cabeça de seu marido. Por fim, afirmou, com segurança, que a arma estava de fato nas mãos de Rodrigo e que a pessoa reconhecida na delegacia era um dos autores do delito.

Por sua vez, a vítima Karolaine Amaral de Paula, em juízo, afirmou ter identificado Rodrigo ainda durante a execução do crime, reconhecendo-o pela fisionomia e por memórias da infância, pois estudaram juntos e ele morava próximo à sua residência. Declarou que, embora os assaltantes dissessem para não olhar em suas direções, insistia em levantar a cabeça para confirmar sua suspeita.
Declarou, inclusive, que teve a certeza de que se tratava de Rodrigo no momento em que este lhe dirigiu diretamente a palavra
. Narrou que viu Rodrigo posteriormente circulando pelo bairro, o que corrobora sua afirmação de familiaridade.

Confirmou, ainda, que o apelante portava arma de fogo e que chegou a ameaçar seu avô após descobrir que ele era policial, comportamento reiterado nos relatos de outras testemunhas.

Como se vê a alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do
conjunto robusto de elementos coligidos aos autos
,
os quais demonstram, com segurança, a participação ativa de Rodrigo Lima no crime imputado. Os depoimentos prestados pelas vítimas, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, foram
claros, firmes e convergentes
,
descrevendo a dinâmica dos fatos, o modo de agir dos autores e, especialmente, a atuação direta do apelante, inclusive com detalhes que individualizam sua conduta.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal que:

“(...) As declarações das vítimas, prestadas de forma firme e coerente, identificam o apelante como autor do crime, apontando inclusive sinais físicos específicos e sua frequência na região dos fatos, conferindo segurança ao reconhecimento”
(TJMT, ApCrim 1008529-92.2020.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 22/04/2025, publicado no DJE em 25/04/2025).

Prosseguindo, embora a defesa tente descredibilizar o reconhecimento pessoal
(Id. 272604497 –Pg.31 35 e 40)
,
alegando que teria sido realizado de maneira informal e sem observância ao procedimento previsto no artigo 226 do CPP.

Tal argumento,
não tem o condão de infirmar a eficácia do reconhecimento
no presente caso.

Isso porque, no caso concreto, a vítima
Karolaine
declarou ter tido contato visual direto com o acusado durante a execução do crime, inclusive sendo advertida por ele a baixar a cabeça ao perceber que ela o observava. Essa reação do agente, diante do olhar insistente da vítima, corrobora a percepção consciente e deliberada de quem o reconheceu em tempo real, em situação de proximidade e sob iluminação compatível com a identificação.

Trata-se, portanto, de um reconhecimento
espontâneo, direto e fundado em conhecimento pretérito
, já que a vítima relatou conhecer Rodrigo desde a infância, por terem estudado juntos e residirem na mesma região.

Tal reconhecimento, inclusive foi
reforçado pelo depoimento de seu avô, a vítima Wanderley, policial militar
, que também identificou o apelante, não apenas pelas feições, mas por traços específicos de sua postura física.

Ressalte-se que o referido reconhecimento não partiu de mera lembrança vaga ou indução externa, mas sim de
observação pessoal e objetiva
, inclusive com a condição de policial que atribui um grau diferenciado de atenção a detalhes comportamentais e físicos, o que confere ainda mais confiabilidade à identificação realizada.

Defrontando-se com caso análogo, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...)Constatada que a condenação não se pautou somente no reconhecimento pessoal, mas em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima que já conhecia a ré anteriormente, sendo indicada desde o início como uma das autoras do crime, e as confissões da própria acusada e do menor infrator, os quais admitiram a prática criminosa em coautoria, não há falar em absolvição do crime de roubo majorado.

(TJMT, ApCrim 1002258-10.2021.8.11.0046, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Por fim, a defesa alega que a condenação seria baseada unicamente em depoimentos, sem provas materiais, em ausência de apreensão de arma de fogo. No entanto,
tal
linha de raciocínio,
desconsidera que o crime foi praticado sem testemunhas neutras, no interior de uma residência, com restrição da liberdade das vítimas e com uso de arma
,
cenário típico em que a

palavra das vítimas assume especial relevância, independentemente da apreensão da mesma (arma de fogo).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APELOS
DEFENSIVOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO
PELOS RÉUS CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS E JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO
DE CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – BEM PERTENCENTE À GENITORA DO ACUSADO – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal. “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado
Orientativo
n. 1].
A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” [STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG]. “No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)” [STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS]. (N.U 1009881-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifos meus

Portanto, as alegações da defesa não encontram amparo nos autos, bem como se mostram incapazes de abalar o conjunto probatório produzido, que
revela a autoria delitiva de forma segura, coerente e convergente com os demais elementos constantes dos autos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, nego provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025